Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-10.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCA GOMES CORDEIRO contra sentença (Id 24489466) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de cobrança de seguro (DPVAT) proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, julgou improcedente o pedido. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCA GOMES CORDEIRO, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, em 10.02.2017, envolveu-se em acidente de trânsito, tendo sofrido lesões na coluna que a tornaram incapaz para o trabalho. Aduz que requereu ao réu o pagamento da indenização por invalidez, tendo recebido apenas o valor de R$2.532,25. Entende que é devida complementação desse montante. Tece considerações acerca do direito aplicado e pleiteia pela a) condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro DPVAT. Requer os benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos. Determinada a emenda à inicial (ID 38383826). Emenda à inicial de ID 41972595. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 45817257). Citada, a demandada Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A apresenta contestação (ID 63423150). Em sede de preliminar, alega a carência de ação, por já ter sido realizado o pagamento administrativo. No mérito, sustenta que: a) o valor pago está de acordo com a legislação; b) houve incapacidade parcial e não total; c) por essa razão, não faz jus ao pagamento integral do seguro; d) não é devida complementação. Juntou documentos. Réplica (ID 65439735). Determinada a especificação de provas (ID 65465737), nada foi requerido. Em suas razões recursais (Id 24489470), a parte apelante, além de afirmar que tem direito a ser indenizada pela seguradora ré, nos moldes do pedido deduzido na petição inicial, pede que lhe seja deferida gratuidade de justiça, inclusive para dispensá-la do recolhimento do preparo. Despacho de Id 24661835 desta Relatoria para que a parte ré se manifeste sobre os documentos juntados com a petição recursal. Manifestação pela ocorrência de preclusão (Id 25020948). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, há que se registrar que a presunção em tela não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela apelante. A recorrente já havia deduzido pedido semelhante (gratuidade de justiça) na origem, o qual foi indeferido com os seguintes fundamentos: (Id 24489438) Acolho em parte a emenda retro. Pleiteia a parte os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do §6o do art. 98 do CPC, vislumbro ser a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais. Isso porque, os documentos de ID 41972973, fls. 36/38, revelam que a autora percebe remuneração líquida de cerca de R$3.700,00, quantia capaz de suportar as custas processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar. Dessa forma, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais, que poderá ocorrer em quatro parcelas, devendo promover o recolhimento da primeira parcela neste momento e as demais a cada trinta dias. Ressalto que a emissão de guias para o pagamento parcelado das custas iniciais incumbe à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, situada no Fórum de Brasília (Bloco A), devendo a parte autora diligenciar nesse sentido. A conclusão acima, isto é, de que o direito se limita ao parcelamento das custas, cujas razões incorporo nesta decisão, não foi afastada pela apelante. Em relação ao preparo de apelação, dado o baixo valor nesta Justiça do DF, não se justifica sequer o parcelamento. Ademais, nitidamente, a sua pretensão é escusar-se do pagamento das despesas processuais pretéritas, aí incluídos os honorários advocatícios fixados na sentença, o que, todavia, não seria possível, ainda que o benefício lhe fosse concedido nesta ocasião, haja vista os efeitos ex nunc da medida. Em razão do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pretendida. Intime-se a parte apelante para que realize o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o, sob pena de deserção. Cumpridas as determinações supra, façam-se os autos conclusos. Intimem-se.Cumpra-se. Des. ALFEU MACHADO Relator